Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de R$64.977,43 (sessenta e quatro mil e novecentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o réu faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) se houve vício procedimental em razão da ausência de decisão de saneamento; e (iii) se o autor cumpriu com o ônus de demonstrar a existência da dívida relativa às faturas vencidas do cartão de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, e caracterizada a preclusão lógica pelo recolhimento do preparo recursal, impõe-se a manutenção do indeferimento do benefício.
4. A decisão de saneamento é dispensável quando o Juiz entende cabível o julgamento antecipado do mérito, por não haver necessidade de produção de provas, de acordo com os arts. 353 e 355, I, do CPC. No caso, como as partes manifestaram desinteresse na instrução probatória, não há nulidade a ser reconhecida. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus probatório exige verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor em produzir a prova, o que não se verifica no caso. Assim, aplica-se a regra do art. 373, I e II, do CPC.
6. O autor comprovou o fato constitutivo de seu direito ao demonstrar o débito das faturas do cartão de crédito (art. 373, I, do CPC). O apelante, por sua vez, não apresentou prova da quitação da dívida (art. 373, II, do CPC c/c art. 319 do CC). Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que julgou procedente o pedido autoral.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.